Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709768-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS EMBARGADO: TRES EDITORIAL LTDA. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CANAL TL PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CURSOS LTDA e ALLAN LOPES DOS SANTOS em face de decisão monocrática que julgou o recurso de agravo de instrumento prejudicado nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos, verifico, tal como afirmam os próprios agravantes, que o d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de origem, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e por conseguinte, resolveu o processo, sem análise do mérito (id. 64067255). Observo, ainda, que os ora agravantes interpuseram recurso de apelação em face da r. sentença (id. 65346831), tendo o ilustre Magistrado a quo, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 331 do CPC, mantido a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos (id. 65639354). Não se desconhece que, em determinadas situações, nem sempre a prolação de sentença superveniente à interposição de agravo de instrumento pendente de julgamento ensejará a prejudicialidade deste, a depender, portanto, das peculiaridades do caso concreto. Não obstante e em que pese a respeitável argumentação dos agravantes, no caso em apreço, a prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo d. Juiz de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto o objeto da proteção jurídica vindicada pelos recorrentes, sem qualquer prejuízo para a defesa, será regularmente exercida no recurso de apelação já interposto. Vale dizer que o objeto do apelo é justamente a discussão sobre a questão procedimental, ou seja, a alegada ausência de juízo de retratação após a interposição do agravo de instrumento, o julgamento do feito sem que o mérito do agravo tivesse sido apreciado e, na questão de fundo, a delimitação da resposta à suposta ofensa perpetrada pela parte requerida. Logo, o efeito de eventual provimento do recurso de apelação será a cassação da sentença e prosseguimento do feito originário com base no texto de resposta apresentado pelos autores, não havendo justificativa para o prosseguimento do presente agravo de instrumento, o qual, a toda evidência, encontra-se completamente esvaziado em face da sentença proferida em primeiro grau e a interposição do recurso de apelação. Além do mais, nenhuma utilidade há no pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, seja porque o referido apelo, no caso, já é dotado do duplo efeito (art. 1.012, CPC), seja porque a sentença recorrida é meramente terminativa. Não bastasse, caso entendam os agravantes pela pertinência de eventual efeito ativo ao recurso de apelação, ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal pedido, se o caso, deverá ser deduzido nos termos do art. 1.012, §3o, incisos I e II, do CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (...)”. (id. 17266790) Em suas razões recursais a parte Embargante sustenta que a decisão recorrida teria incorrido nos vícios da omissão e da contradição. Aduz, em síntese, que a omissão e contradição quanto ao entendimento desta Relatora quanto a citada perda do objeto do recurso de agravo de instrumento e o cabimento do pedido de efeito suspensivo constante da decisão recorrida em detrimento do pleito na petição de id. 17224955 nestes autos, que visava o efeito suspensivo da sentença. Tece considerações em abono a sua tese defensiva, e ao final, requer sejam supridas as omissões e contradição apontadas, com o consequente efeito modificativo ao julgado para se prossiga com o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Não houve contrarrazões (id. 18780991). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, refere a parte embargante que a decisão embargada possui contradições e omissões. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. Tem-se por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador”. (grifo nosso) Contudo, é possível se divisar, por meio da leitura da decisão recorrida, que a parte recorrente, a despeito de sugerir que vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pretende, em verdade, sua modificação. Neste ponto, saliento que a pretensão da parte embargante, sem dúvida, constitui tentativa de reapreciação dos pontos já enfrentados pelo aresto, buscando prevalecer as suas teses em detrimento do que já restou decidido, haja vista que o decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários que levou ao julgamento do recurso como prejudicado. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido. Confiram-se arestos, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2. A matéria posta neste recurso foi completamente debatida e enfrentada por esta colenda Turma, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado. 3. A simples alegação de necessidade de prequestionamento, induvidosamente, não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. (Acórdão n.1146879, 07072695020188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 04/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 1 – Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 2 – Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que se pronunciou sobre os pontos relevantes do agravo, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas no acórdão. 3 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1141590, 07131068920188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Para a atribuição de efeitos infringentes, necessário que fique constatado qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Embargos de Declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1116626, 00390245320168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, em que pese a parte Embargante alegar vícios de omissão e contradição, é de se ver que a decisão embargada apontou de forma clara e precisa que com a sentença extintiva proferida na origem o recurso de agravo de instrumento restou esvaziado, haja vista já existir recurso de apelação interposto pelos mesmos recorrentes e ainda discutindo a mesma questão procedimental (ausência de juízo de retratação após a interposição do recurso de agravo) e a questão de fundo quanto a matéria sobre a delimitação da resposta à suposta ofensa perpetrada pela parte recorrida. Confira-se o fundamentado na decisão recorrida neste ponto (id. 17266790): “(...) Não se desconhece que, em determinadas situações, nem sempre a prolação de sentença superveniente à interposição de agravo de instrumento pendente de julgamento ensejará a prejudicialidade deste, a depender, portanto, das peculiaridades do caso concreto. Não obstante e em que pese a respeitável argumentação dos agravantes, no caso em apreço, a prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo d. Juiz de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto o objeto da proteção jurídica vindicada pelos recorrentes, sem qualquer prejuízo para a defesa, será regularmente exercida no recurso de apelação já interposto. Vale dizer que o objeto do apelo é justamente a discussão sobre a questão procedimental, ou seja, a alegada ausência de juízo de retratação após a interposição do agravo de instrumento, o julgamento do feito sem que o mérito do agravo tivesse sido apreciado e, na questão de fundo, a delimitação da resposta à suposta ofensa perpetrada pela parte requerida. Logo, o efeito de eventual provimento do recurso de apelação será a cassação da sentença e prosseguimento do feito originário com base no texto de resposta apresentado pelos autores, não havendo justificativa para o prosseguimento do presente agravo de instrumento, o qual, a toda evidência, encontra-se completamente esvaziado em face da sentença proferida em primeiro grau e a interposição do recurso de apelação. (...)”. (id. 17266790) Isso quer dizer que, nada obstante a parte Embargante requeira o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento, é de se ver que toda a discussão agora enseja apreciação em sede de apelação, recurso no qual, inclusive, já foi interposto pelos ora Embargantes na instância de origem. Pensar diferente, é admitir a tramitação de dois recursos objetivando a mesma questão de insurgência recursal. E aqui, registre-se que inexiste omissão ou contradição quanto ao pleito de efeito suspensivo para a sentença vindicado na petição anterior aviada pelo Embargantes no id. 17224955. Primeiro porque a parte final do decisum ora embargado fundamento sobre tal questão, e segundo porque, tal efeito suspensivo, procedimentalmente, não pode ser apreciado nos autos deste agravo de instrumento, mas sim nos termos do que determina o art. 1.012, §3o, I e II, CPC, qual seja, no próprio recurso de apelação ou em petição própria distribuída incidentalmente. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição no julgado quanto aos temas ora argumentados, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, uma vez que já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Registro ainda que, se existente erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os fatos deduzidos pelas partes, bem como os documentos e provas produzidas nos autos, não se trataria de omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material, mas sim de revisão de julgamento, o que por consectário legal lógico deve ser veiculado na via recursal própria, e não mediante recurso de embargos de declaração. Nesse sentido cito, inclusive, recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal de que “os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento” (STF. Plenário. RE 194662 Ediv – ED - ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015.). Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os elementos que a parte embargante suscitou, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior, eventualmente, reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC). Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos declaratórios é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora